Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECONCEITO SOBRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DA VÍTIMA. TESE FIRMADA PELO STF.
I - O STF, no julgamento da ADO 26/DF, firmou a Tese de que “Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5o da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2o, I, “in fine”);” .
II - O Plenário do STF, no julgamento do Mandado de Injunção no 4733/DF, estendeu a tipificação prevista na Lei no 7.716/1989 para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.
III - Na Reclamação Constitucional no 39.093/RJ, em decisão monocrática, o Relator determinou que fato relativo à injúria preconceituosa com base em orientação sexual, deveria ser processado no Juízo Criminal, por considerar que a conduta se amolda ao crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
IV - Comprovado nos autos que o réu proferiu frases com a nítida intenção de ofender a dignidade da vítima por preconceito decorrente de sua orientação sexual, mantém-se a condenação pela prática do crime de injuria racial (art. 140, § 3o, do CP).
V - Recurso conhecido e desprovido.